Tribunal: TJSP
Processo: 2276533-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na manutenção do tratamento oncológico a que vem se submetendo a coautora junto à redre credenciada da requerida. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de ilegalidade ou abusividade, a princípio, da rescisão contratual entabulada entre a ex-empregadora da parte autora e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na manutenção do tratamento oncológico a que vem se submetendo a coautora junto à redre credenciada da requerida. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de ilegalidade ou abusividade, a princípio, da rescisão contratual entabulada entre a ex-empregadora da parte autora e a requerida-agravada. Comunicação, aos beneficiários, da possibilidade de nova contratação coletiva, com aproveitamento de todas as carências anteriores. Coautora, porém, que vem se submetendo à rigoroso tratamento quimioterápico, não se podendo verificar, de pronto, que terá ela o mesmo atendimento que lhe vem sendo prestado desde o ano de 2018, notadamente no que diz respeito aos seus prestadores e rede credenciada/credenciada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.